Tribunal: STF
Processo: ARE 1333206
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Servidor público. 3. Transposição de regime. 4. Aplicação integral da orientação jurisprudencial firmada no julgamento da ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.